Tribunal: TJMT
Processo: 1033028-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033028-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO - CPF: 275.009.001-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação ordinária que objetiva o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob regime celetista entre 1981 e 1990, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, além de pleitos de natureza declaratória e indenizatória. O indeferimento da medida liminar se deu sob o fundamento da irreversibilidade da concessão e da ausência de demonstração suficiente do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311, inciso IV, do CPC, a fim de permitir a imediata implantação da aposentadoria do agravante, com base em suposto direito adquirido à contagem de tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de evidência independe do perigo de dano, mas exige a demonstração inequívoca do direito alegado mediante prova documental suficiente e incontroversa, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC.

4.

O direito à contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes distintos está condicionado à apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS.

5. A concessão de abono de permanência, por si só, não supre a exigência legal da CTC, tampouco comprova o direito líquido e certo à aposentadoria.

5.

Embora o fundamento da irreversibilidade da medida não seja, isoladamente, impeditivo à tutela de evidência, a ausência de prova robusta do direito do autor justifica a manutenção do indeferimento da liminar, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de evidência exige prova documental inequívoca do direito alegado, apta a afastar qualquer dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos da pretensão.

2.

A ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS inviabiliza a averbação de tempo celetista no Regime Próprio de Previdência Social.

3.

O abono de permanência não supre a exigência legal da apresentação da CTC para fins de contagem de tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, § 9º; EC nº 20/1998, art. 4º; CPC, art. 311, IV; Lei nº 8.213/1991, art. 96, VII; LC Municipal nº 93/2003, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0004241-45.2023.8.16.0113, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Carlos de Sousa Furtado, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria por Contribuição c/c Declaratória do Tempo de Serviço c/ Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 1000879-10.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de evidência, ao fundamento de que a medida pleiteada seria irreversível e esgotaria o objeto da demanda.

O Recorrente sustenta que o indeferimento da tutela se deu por manifesta confusão conceitual entre tutela de evidência e tutela de urgência, uma vez que pleiteou a primeira, com base no art. 311, incisos II e IV, do CPC.

Alega que ao apreciar o pedido, o Juízo Singular considerou os requisitos próprios da tutela de urgência, como a irreversibilidade e o risco de dano, o que não se aplica ao caso, já que se trata de pedido de tutela de evidência.

Afirma que preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria desde 07/03/2019, o que foi expressamente reconhecido pela própria Administração Municipal ao lhe conceder abono de permanência, conforme Portaria SMGE n. 420/2024.

Ressalta, que a negativa do pedido administrativo de aposentadoria se deu com base em certidão incompleta, que desconsidera o tempo de serviço prestado entre 1981 e 1990, contrariando o artigo 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998 e a jurisprudência consolidada no sentido de que o tempo de serviço anterior à sua vigência deve ser contado como tempo de contribuição.

Assevera que a Administração Municipal incorreu em contradição ao reconhecer o direito ao abono de permanência e, posteriormente, negar a aposentadoria.

Aduz que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores é pacífico, quanto ao direito à contagem do tempo de serviço anterior à EC n. 20/1998.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja concedida a tutela de evidência vindicada, determinando a imediata implantação da aposentadoria do Agravante.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 332956892) e ao Agravo Interno (id. 337991884).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar diante da ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, José Carlos de Sousa Furtado, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, que objetivava, liminarmente, a implantação da aposentadoria com proventos integrais, considerando o serviço prestado desde 17/03/1981.

Denota-se dos autos que José Carlos de Sousa Furtado, ajuizou a Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria por Contribuição c/c Declaratória do Tempo de Serviço c/ Antecipação de Tutela e Danos Morais, pleiteando a aposentadoria, reconhecimento do tempo de serviço, pagamento de proventos retroativos, bem como danos morais e materiais.

Relatou na inicial que é servidor público municipal de Cuiabá desde 17/03/1981, inicialmente sob regime celetista e que, foi transposto ao regime estatutário, com base no artigo 3º da Lei Municipal n. 2.785/1990, sendo enquadrado como agente municipal estatutário em extinção, classe C.

Afirmou que, em 07/03/2019, completou os requisitos para aposentadoria voluntária pela regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, optando por permanecer em atividade e recebendo abono de permanência, conforme Portaria SMGE nº 420/2024.

Asseverou que, em 2024, requereu administrativamente a aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras constitucionais anteriores à reforma da Emenda Constitucional n. 103/2019, tendo apresentado documentação comprobatória de mais de 42 anos de serviço.

Alegou que, no entanto, o pedido foi indeferido pelo CUIABÁ-PREV, que desconsiderou o tempo de serviço entre 1981 e 1990 por ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS para o período, apesar de o Município não ter recolhido integralmente as contribuições naquela época.

Sustentou que, esse período deve ser computado como tempo de contribuição por força do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do artigo 126 da Lei Complementar Municipal nº 93/2003, que asseguram a contagem de tempo de serviço prestado até 1998 independentemente de comprovação de recolhimento.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, consistente na implantação de aposentadoria, nos termos da EC nº 47/2005 com proventos integrais, implementando o pagamento integral dos proventos, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 500,00; contudo, tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem. (id. 1812870280.

O Agravante compareceu nos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, diante da revelia do Agravado, ocasião em que “renovou” o pedido de tutela de urgência e, subsidiariamente, pugnou pela concessão da tutela de evidência.

O Magistrado singular, entendeu pelo descabimento da revelia, ao argumento de que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cuiabá foi extinto, razão pela qual, determinou a emenda a inicial, para que seja incluído no polo passivo da demanda, o Município de Cuiabá (id. 193602604).

Posteriormente, o Agravante apresentou pedido de reconsideração com relação a determinação da emenda a inicial (id. 194522918), argumentando que a CUIABÁ-PREV não foi extinta e, ato contínuo (id. 196402013), aduziu pedido de tutela de evidência ou subsidiariamente, tutela antecipada, pugnando pela imediata implantação da aposentadoria com proventos integrais.

O magistrado singular, indeferiu o pedido, conforme trecho da decisão a seguir transcrito:

“[...] Nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

No presente caso, embora haja elementos que, em tese, se enquadrariam nas hipóteses previstas, a análise da medida postulada revela obstáculos relevantes à sua concessão. A medida postulada acarreta efeitos que, uma vez produzidos, não podem ser desfeitos sem prejuízo à ordem administrativa e à segurança jurídica. A aposentadoria extingue o vínculo funcional do servidor, gera repercussões previdenciárias e administrativas, e implica o pagamento de proventos mensais que, por sua natureza alimentar, não são passíveis de devolução. Além disso, eventual reversão da medida exigiria a desconstituição de atos administrativos complexos, com impacto sobre a contabilidade pública e a gestão de pessoal.

A irreversibilidade, no caso dos autos, envolve a impossibilidade prática de restaurar o status funcional anterior, no caso de improcedência da presente ação. Isso comprometeria a estabilidade das relações funcionais e a própria credibilidade do sistema previdenciário municipal. Como já entendido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Ademais, como citado anteriormente na decisão que indeferiu a tutela de urgência, é incabível a concessão de tutela contra a Fazenda Pública quando esgotar em parte, ou no todo, o objeto da ação, conforme:

[...]

Diante desse cenário, e considerando que já houve indeferimento da tutela de urgência nos autos (Id. 181287028), impõe-se a cautela judicial e a reserva do mérito para momento oportuno.

1 - Forte nos fundamentos acima expostos,
INDEFERE-SE
o pedido de tutela de evidência. [...]”

Contra essa decisão, José Carlos de Sousa Furtado, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre salientar que a tutela de urgência e a tutela de evidência são espécies de tutela provisória no processo civil brasileiro, mas possuem requisitos distintos.

A tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, do CPC, independe do perigo de dano, sendo concedida quando há probabilidade manifesta do direito, como em casos de jurisprudência consolidada, defesa meramente protelatória ou prova documental suficiente, baseia-se, portanto, na clareza do direito alegado.

A tutela de evidência, portanto, exige demonstração inequívoca do direito invocado, fundada em prova documental robusta e suficiente, capaz de afastar qualquer dúvida razoável acerca dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, ainda que se reconheça a possibilidade jurídica de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública em demandas previdenciárias, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 729, tal circunstância não afasta a necessidade de observância rigorosa dos pressupostos legais específicos da tutela de evidência.

Conforme se extrai dos autos, o indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria formulado pelo Agravante ocorreu em razão da ausência de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pelo INSS, documento indispensável para a averbação do período laborado sob o regime celetista no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência da CTC inviabiliza a contagem recíproca do tempo de contribuição e, por conseguinte, a averbação do período celetista no regime próprio, por se tratar de requisito legal e técnico indispensável à validação do tempo contributivo proveniente do Regime Geral de Previdência Social. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. QUINQUÊNIO. CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA EFEITOS DE VANTAGENS ESTATUTÁRIAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME1. O autor ajuizou ação postulando o reconhecimento do período laborado sob o regime celetista no Município de Marialva, de março de 1995 a novembro de 1998, para todos os fins legais, inclusive previdenciários, bem como o pagamento de diferenças decorrentes do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e indenização por dano moral. 2 . A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao cômputo do tempo para fins do adicional, mas afastando a condenação por danos morais. 3. O Município de Marialva interpôs recurso, alegando impossibilidade jurídica de contagem do tempo celetista para fins de vantagens estatutárias, inclusive quinquênio, e a inexistência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de serviço prestado sob regime celetista pode ser computado para fins de aposentadoria no RPPS municipal, mesmo sem a apresentação da CTC emitida pelo INSS; (ii) saber se o mesmo período pode ser utilizado para fins de cálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na legislação municipal estatutária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . O art. 201, § 9º, da Constituição Federal admite a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes geral e próprio de previdência, desde que emitida a competente Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS, conforme exigência também prevista no art. 96, VII, da Lei n. 8 .213/91.6. Não tendo o autor apresentado a CTC, inexiste possibilidade de averbação do tempo celetista para fins previdenciários junto ao RPPS.7 . Quanto ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 71 da Lei Complementar Municipal n. 65/2007, trata-se de vantagem privativa de servidores ocupantes de cargo efetivo, não alcançando período exercido sob vínculo celetista.8 . A legislação municipal exige “efetivo exercício no serviço público municipal” em cargo efetivo como condição para o benefício, sendo vedada a contagem de tempo de emprego público regido pela CLT.9. Precedente da 6ª Turma Recursal corrobora tal entendimento ao julgar improcedente pedido idêntico, ante a distinção entre cargo público e emprego público no regime jurídico-administrativo. IV . DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento:
“A ausência de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS inviabiliza a averbação de tempo celetista no regime próprio de previdência social.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na legislação estatutária municipal, é benefício exclusivo de servidores ocupantes de cargo efetivo, não sendo possível a contagem de tempo exercido sob regime celetista para sua concessão.” (TJ-PR 00042414520238160113 Marialva, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 01/07/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/07/2025)

Ressalte-se, ainda, que não obstante o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, bem como o fato de o servidor ter percebido abono de permanência, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a exigência legal e administrativa da apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, documento indispensável para a regular averbação do tempo laborado sob o regime celetista no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS inviabiliza a averbação de tempo celetista no regime próprio de previdência social, por se tratar de requisito formal e material essencial à contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes distintos.

Assim, diante da inexistência, nos autos, de documento hábil a comprovar de forma plena e incontroversa o período contributivo questionado, não se verifica, neste momento processual, grau elevado de probabilidade do direito alegado, requisito indispensável tanto para a concessão da tutela de urgência, quanto, com maior razão, para a tutela de evidência, que exige demonstração ainda mais robusta do direito invocado.

Nesse contexto, embora o Agravante sustente o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria e a existência de direito adquirido à contagem do tempo anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, verifica-se que inexiste, ao menos neste momento processual, prova documental idônea e suficiente capaz de demonstrar, de plano, o direito alegado, circunstância que impede o reconhecimento da evidência necessária à concessão da tutela pleiteada.

Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, não se mostra presente o requisito da prova robusta exigido pelo art. 311, inciso IV, do CPC, sendo imprescindível a dilação probatória para a adequada análise da controvérsia, especialmente quanto à regularidade da contagem do tempo de contribuição e à imprescindibilidade da CTC para fins de averbação no regime próprio.

Dessa forma, embora equivocada, em parte, a fundamentação adotada pelo Juízo singular ao invocar a irreversibilidade como óbice absoluto à tutela de evidência, o indeferimento da medida deve ser mantido por fundamento diverso, consistente na ausência de prova documental suficiente e inequívoca apta a evidenciar, de forma clara e incontestável, o direito material invocado pelo Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026